Tribunal: TJPA
Processo: 0816957-12.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816957-12.2024.8.14.0301

APELANTE: INGRID DE NAZARE SANTANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0816957-12.2024.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: INGRID DE NAZARE SANTANA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:
ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA- OAB/PA 17.515

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO SUPERIOR A 90 DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por consumidora em razão de suspensão do fornecimento de energia elétrica, mesmo após o pagamento de boleto supostamente obtido na agência da concessionária, que se revelou fraudulento (golpe do boleto falso). Alega-se que o corte se deu por débito parcelado do primeiro semestre de 2023, superior a 90 dias da inadimplência. Sentença de improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a concessionária de energia deve ser responsabilizada pelo pagamento indevido realizado pela consumidora mediante boleto fraudulento;

(ii) saber se é legal a suspensão do fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, com vencimento superior a 90 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de falha na prestação do serviço que autorize responsabilização objetiva da concessionária quanto ao pagamento via boleto fraudulento, diante da ausência de prova de envolvimento da empresa e da possibilidade de identificação do beneficiário divergente no momento da transação.

4. Reconhecimento da ilegalidade do corte de energia por dívida pretérita superior a 90 dias, mesmo que inserida em fatura atual por força de parcelamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 699).

5. Caracterização de dano moral pela interrupção indevida de serviço essencial, com fixação de indenização em valor razoável, atento aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica não responde por pagamentos realizados a terceiros mediante boleto falso quando inexiste demonstração de falha na prestação do serviço ou de vazamento de dados;

2. É ilegal a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito com vencimento superior a 90 dias, ainda que inserido em fatura atual por força de parcelamento, devendo eventual cobrança ocorrer pelas vias ordinárias.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por INGRID DE NAZARE SANTANA, objetivando a reforma da sentença de
Id. 30087142, proferida pelo M.M. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou totalmente improcedente a demanda.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C DANO MORAL, onde a autora alega ser titular da conta contrato nº 3025562088 junto a ré e, embora tenha realizado em dia, o pagamento mensal do parcelamento dos débitos pendentes do primeiro semestre de 2023, ainda assim, teve suspenso o fornecimento de energia, sob a justificativa de se encontrar inadimplente, uma vez que o pagamento se deu por falso boleto (golpe do boleto falso).

Afirma que o boleto foi entregue na própria agência da ré, bem como que o corte se deu em 20/02/2024, após 120 dias do vencimento, referente ao parcelamento de débitos do primeiro semestre de 2023, de modo que se trata de dívida pretérita.

Em sede de Contestação (id. 30087113), a requerida defende a legalidade da cobrança e do corte de energia elétrica, alegando em apertada síntese que a autora fora vítima de fraude perpetrada por terceiros, que em nada se aproximam aos serviços prestados por esta Concessionária, bem como que p vencimento do boleto era para o dia 21/12/2023, de modo que não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos com data de vencimento superior a 90 (noventa) dias.

Em sentença de id. 30087142, o Juízo de origem julgou totalmente improcedente a demanda.

Irresignada, a requerente INGRID DE NAZARE SANTANA, interpôs recurso de apelação no id. 30087144, onde em apertada síntese, alega que a fraude só foi possível devido a fragilidade no sistema de informações da requerida, que possibilita a terceiros obter recursos necessários para emitir boleto falso com as exatas informações da apelante, a qual foi induzida a realizar o pagamento, dado o idêntico valor na transferência com o presenciado no site da requerida.

Defende ainda que o corte se deu com mais de 90 dias de inadimplência, o que é vedado pela ANEEL.

Ao final pugna pela reforma da sentença, para fins de se julgar totalmente procedente a demanda, no afã de determinar o reestabelecimento da energia elétrica da sua conta contrato e, para condenar a requerida em danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Contrarrazões ofertadas no id. 30087148, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma, senão vejamos:

A Apelante alega ter ido até a agência da Apelada, solicitado o boleto bancário e efetuado o pagamento via PIX. Afirmou que a concessionária demandada não computou o pagamento e, após mais de 90 dias do inadimplemento, efetuou a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

O Documento apresentado pela autora comprova que ela efetuou o pagamento em favor de terceira pessoa que não é a requerida.

Note-se que a ré não comprovou ter recebido o boleto, diretamente da representante da requerida, ônus que lhe incumbia.

A autora foi vítima do chamado "golpe do boleto falso". E não há, por parte da requerente, falha na prestação do serviço a legitimar a sua responsabilização pelo ocorrido, nos termos do art. 14 do CDC, pois, não se demonstra qualquer vazamento irregular de dados a contribuir com a atuação criminosa.

Neste sentido, verifico que a autora, sequer apresentou o boleto com seus dados pessoais e/ou cadastrais, bem como, também não consta no comprovante de transferência via PIX, qualquer informação acerca da conta contrato, dados pessoais ou dados cadastrais, junto a concessionária.

Convém registrar, outrossim, que, consoante consta do comprovante de pagamento de id. 30087094, era possível detectar, no momento da operação, que o beneficiário do crédito não era a EQUATORIAL, como deveria ser, mas sim pessoa jurídica alheia de nome diverso, qual seja: ENERGIA PAGAMENTOS S/A.

Em outras palavras, cumpria à demandante, ao efetuar o pagamento da conta de energia elétrica, verificar, de forma diligente, o correto nome do beneficiário do crédito, conduta esta que, diga-se de passagem, deveria ser adotada por todos aqueles que quitam qualquer espécie de fatura.

De modo que quando foi digitado o código de barras ou feita a leitura do QR CODE através de dispositivo, a Apelante teve acesso às informações, de o pagamento estar sendo realizado na conta de outra pessoa, diversa da requerente.

Neste sentido vejamos:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. SOLICITAÇÃO DE 2ª VIA DE BOLETO. SITE FALSO. FRAUDE EVIDENCIADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. PAGAMENTO VIA PIX NÃO ADMITIDO PELA CONCESSIONÁRIA. FALTA DE CONFERÊNCIA DOS DADOS DO BOLETO GERADO PELOS FRAUDADORES. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO (TJ-RS - Recurso Inominado: 50439146420238210001 PORTO ALEGRE, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 05/03/2024, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/03/2024).

EMENTA: ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - CEMIG - PAGAMENTO DE BOLETO FALSO - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO. Não tendo restado comprovada a responsabilidade da CEMIG em relação ao pagamento, pela empresa autora, de boleto falso, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, sobretudo porque, antes de concluir a operação, era possível verificar que constava, como beneficiário do crédito, pessoa alheia, diversa da concessionária (TJ-MG - AC: 50024130720208130342, Relator.: Des.(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 09/05/2023, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2023).

De modo que a narrativa da Apelante permite concluir que ela foi vítima de crime bastante comum na rede mundial de computadores, consistente na captação de informações falsas com nome de grandes empresas. Em verdade, o fluxo de mensagens digitais dessa natureza, no mundo tecnológico e cibernético, denomina-se ‘phishing’.

O termo, oriundo do inglês (fishing), quer dizer pesca, e é uma forma de fraude eletrônica, caracterizada por tentativas de adquirir dados pessoais de diversos tipos, senhas, dados financeiros como número de cartões de crédito, dados pessoais ou obter pagamentos.

O "phishing" consiste em um fraudador que se faz passar por uma pessoa ou empresa confiável. Isto ocorre de várias maneiras, principalmente por email, mensagem instantânea, SMS, página falsa, anúncios eletrônicos, dentre outros. “O ‘phishing’ é basicamente um golpe online de falsificação e seus criadores não passam de falsários e ladrões especializados em tecnologia.

No caso em tela, não se trata da hipótese de pagamento feito com a fatura que foi enviada ao seu endereço, mas sim de pagamento feito por site acessado pelo consumidor ou por QR CODE

fornecido por terceiros, sem a devida cautela de verificar se era o site oficial da concessionária ou de observar, ao efetuar o pagamento, se tratar de pessoa jurídica distinta.

Não se perca de vista que o ordenamento jurídico brasileiro opera com o princípio de que "quem paga mal, paga duas vezes", baseado nos art. 308 e 310 do Código Civil. Nos termos da lei, o pagamento deve ser feito ao credor ou para quem ele indicar, sob pena de somente valer efetivamente como pagamento, quando o credor se manifestar dando a quitação ou quando houver prova de que o valor chegou ao credor.

Não há como se falar que o credor causou danos ao devedor, com a emissão de título fraudulento, afinal, não foi ele quem emitiu o título, mas sim, um terceiro, o autor do ato criminoso. Portanto, o credor não é responsável por danos causados. Nem mesmo o CDC socorreria um devedor nessa situação e que se enquadrasse na qualificação de consumidor (e sabe-se que nem todos devedores são consumidores, ou seja, nem todos são protegidos pelo referido Código). Afinal, o prejuízo decorreu de ato do próprio devedor (pagar título fraudulento) em concorrência de ato de terceiro (o fraudador).

Importante adicionar que o credor não teria sequer como evitar a imitação de um boleto e/ou adulteração de um código de barras ou QR CODE.

Portanto, o que se extrai dos autos é que a fraude foi praticada por terceiro sem qualquer relação com a recorrida, não se vislumbrando o nexo causal entre conduta praticada por prepostos da CELPA e o dano suportado pela apelante.

De outra banda, no que tange a suspensão do fornecimento de energia, tenho que assiste razão a recorrente, eis que o corte se deu por dívida pretérita, superior a 90 dias.

Em casos como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que não deve haver a suspensão do fornecimento de energia elétrica, senão vejamos:

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, é permitida somente em relação ao inadimplemento de contas recentes, não se admitindo o corte na hipótese em que os débitos se referirem a meses pretéritos superiores a 90 dias, ainda que incluídos em fatura subsequente de recuperação de energia, à luz do Recurso Especial Repetitivo nº 1412433/RS (Tema 699/STJ).

Assim, a suspensão no fornecimento de energia elétrica somente é permitida quando se tratar de inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo, restando incabível tal conduta quando for relativa a débitos antigos não-pagos, em que há os meios ordinários de cobrança, sob pena de infringência ao disposto no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Precedente: AgRg no Ag 633.173⁄RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ 02⁄05⁄05.’ (REsp 772.486⁄RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 06.03.2006).

Destaco que a inclusão das parcelas do débito renegociado na fatura do consumo do mês corrente não altera a natureza de dívida pretérita para débito atual, pois o parcelamento do débito pretérito representa mera dilação do prazo de pagamento. Assim, a suspensão do fornecimento de energia nos casos em que inadimplida a fatura atual que inclui parcelas de débitos pretéritos contraria o entendimento do STJ de que o corte no fornecimento da energia elétrica se restringe a débitos atuais.

O parcelamento do débito equivale a um acordo extrajudicial, tendo, por isso, força executiva própria, e se referente a parcelas vencidas até julho de 2023, quando foi celebrado (id. 30087093).

Nesta perspectiva, o débito das faturas anteriores e não quitadas não se amolda ao prazo de 90 (noventa) dias porque afasta a atualidade do débito.

Além disso, é de se destacar que o consumidor pode solicitar o parcelamento do débito por outro meio, que não seja na fatura, conforme expressa disposição na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Assim, inexiste justo título à apelada para interromper o fornecimento de energia, bem como assiste a apelante o direito de ver o parcelamento cobrado por outro meio, que não na fatura mensal de energia elétrica.

De modo que a emissão de um único boleto, contendo a fatura mensal e o valor do parcelamento de dívida, não pode ser admitida como fato gerador do desligamento da energia em decorrência do não adimplemento daquela fatura, pois somente os débitos recentes autorizam a suspensão do serviço, de forma que as antigas, anteriores a 90 (noventa) dias, assim como todos os encargos delas decorrentes, devem ser perseguidas pelas vias ordinárias, sendo vedado, portanto, a reunião dos valores em fatura única, sob pena de se tornar obsoleto o art. 172, § 2º, da Resolução 414/2010, da ANEEL.

Neste sentido, devem ser apresentadas à consumidora faturas vincendas separadas daquelas relativas às dívidas pretéritas, de modo a lhe oportunizar o pagamento das que obstariam a suspensão do serviço pela apelante.

Dessa forma, constate-se que a suspensão do fornecimento do serviço foi ilegal.

Assim, o dano moral existe e independe de prova de culpa do demandado, conforme jurisprudência aplicada à espécie, que considera a existência de responsabilidade objetiva, em decorrência do risco do empreendimento, considerando a caracterização do dano moral com a falta de informação adequada e a má prestação do serviço, diante dos transtornos ocasionados ao consumidor, que vão além do aborrecimento.

No que concerne ao quantum indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

Assim, tenho que no caso em espécie mostra-se razoável o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A correção monetária de danos morais em casos de responsabilidade contratual começa a partir da data do arbitramento judicial. Já os juros de mora incidem a partir da citação.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso a Apelação interposta, para reformar a sentença vergastada, no afã de ratificar a tutela de urgência deferida no id. 30087099, bem como, para julgar parcialmente procedente a demanda para condenar a concessionaria requerida/apelada, na indenização a título de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do arbitramento.

É O VOTO

Inverto ainda a condenação dos ônus sucumbenciais em desfavor da empresa requerida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/11/2025